Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701066-20.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ RECORRIDOS: RODRIGO SCHUABB DE OLIVEIRA, VIVIAN PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOVAÇÃO. ARTIGO 360, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO NA HIPÓTESE. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alteração do pedido inicial em sede de apelação, bem como a formulação de pretensão não submetida ao juízo da origem configuram inovação recursal, sendo defeso o exame das questões, pelo Tribunal, sob pena de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, bem ainda caracterizar supressão de um grau de jurisdição. 2. Nos termos do artigo 413 do Código Civil o juiz pode reduzir equitativamente a cláusula penal quando verificado o adimplemento parcial da obrigação, ou se o seu montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2.1. Na hipótese, houve o adimplemento substancial da obrigação contratada e o devedor foi condenado no pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes, merecendo ser minorada a penalidade pecuniária originalmente contratada, sob pena de constituir enriquecimento sem causa do credor. 3. Diante ausência de comprovação inequívoca de celebração de negócio jurídico, mesmo que verbal, apto para configurar a novação, afasta-se o reconhecimento desse ajuste; especialmente porque além de ter ficado comprovado o inadimplemento da obrigação principal, não logrou o requerido sequer demonstrar ter cumprido os termos do alegado novo ajuste a que se diz ter obrigado. 4. Como regra, o mero descumprimento contratual não gera dano moral. Todavia, na hipótese, o descumprimento das obrigações contratualmente ajustadas gerou diversos aborrecimentos e constrangimento aos autores que, de fato, transcenderam as meras vicissitudes diárias, porquanto o imóvel objeto da avença foi entregue inacabado e com diversos problemas estruturais, ausência de instalações hidráulicas e elétricas, sujeitando seus habitantes a vários transtornos. A parte autora teve, ainda, que contrair empréstimo bancário para cobrir as despesas realizadas com aquisição de materiais para o término da obra, porquanto o requerido não cumpriu os termos do pacto celebrado, no sentido de ressarcir os materiais adquiridos pelo autor. 3.2. A fixação do valor da respectiva indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a atender, simultaneamente, o caráter preventivo e punitivo-pedagógico, desestimulando o agente a reiterar a conduta ilícita, e compensar o prejuízo experimentado pelo ofendido, sem importar, todavia, enriquecimento sem causa. 5. Diante da ausência de comprovação inequívoca de celebração de negócio jurídico, mesmo que verbal, apto para configurar a novação, afasta-se o reconhecimento desse ajuste, especialmente porque além de comprovado o inadimplemento da obrigação principal, não logrou o requerido demonstrar ter cumprido os termos do alegado novo ajuste a que se diz ter obrigado. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 107 e 360, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que não houve atraso ou abandono da obra, uma vez que dentro de prazo legal de 180 (cento e oitenta dias) as partes contraíram novação de dívida, sendo assim, não há que se falar em condenação em reparação por danos materiais e danos morais, uma vez que não incidiu em nenhum ilícito, tampouco deixou de cumprir qualquer objeção contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 107 e 360, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: No caso, restou incontroverso o descumprimento das obrigações contratualmente ajustadas. Igualmente, tal inadimplemento gerou diversos aborrecimentos e constrangimento aos autores que, de fato, transcenderam as meras vicissitudes diárias. Como observado na sentença o imóvel foi entregue inacabado, e com diversos problemas de construção, ausência de instalações hidráulicas e elétricas, sujeitando os habitantes a diversos transtornos (fotografias de Id 50996756 pp. 1-19). Acrescente-se o fato de que o autor teve que contrair empréstimo bancário (Id 50996733) para cobrir as despesas realizadas com aquisição de materiais para o término da obra, porquanto o requerido não cumpriu os termos do pacto celebrado, no sentido de ressarcir os materiais adquiridos pelo autor (cláusula 2a, §§ 1o a 6o - Id 50996720 pp. 2-3). ..... Dessa forma, a conduta ilícita praticada pelo demandado repercutiu na esfera extrapatrimonial dos autores, causando-lhes, assim, danos morais. ... A alegação de novação foi suscitada apenas em sede de alegações finais (Id 50997222), onde o demandado afirmou terem as partes celebrado, em 08/12/2016, “novo contrato verbal no sentido de que o comprador exoneraria o vendedor da responsabilidade da obra, assumindo-a completamente dali em diante, e em contrapartida o construtor cederia a ele mais 100m2 ao lote, de modo que totalizaria 500m2 de terreno, bem como a construção de uma garagem coberta, que foi feita e entregue”, e que segundo os “termos do acordo, o autor dava quitação integral de quaisquer obrigações contratuais que o réu, porventura, pendesse de cumprimento”. Em que pese ambas as partes admitirem o acordo verbal com o objetivo de resolver o conflito extrajudicialmente, não há prova de que tal ocorreu a título de novação, como afirma o requerido. Como visto, o autor disse que ao ajuste seria uma compensação do valor da dívida que, na época, alcançava o montante de R$ 99.688,52 (noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais, e cinquenta e dois centavos) – Id 50996715 p. 10 – e consistiria “pela não instalação da central de aspiração de pó (definido em contrato), pela transferência do terreno da frente da casa para o nome do autor, de 100m2, a ser adicionado a documentação de direito de posse e ainda a construção de uma garagem de alvenaria ao lado da casa”; ajuste esse que, segundo o demandante não foi cumprido. O requerido também afirmou, em um primeiro momento, que o acordo seria para compensar e finalizar a obra. Contudo, não logrou trazer prova inequívoca que tenha cumprido o pactuado. Uma vez mais, remete-se aos termos da sentença apelada, que, no ponto, assim consignou: “Frise-se, ainda, que a alegação do réu, de que houve compensação entre os valores devidos pelos serviços não executados e pelos valores dos materiais não reembolsados aos autores, pelo acréscimo da área de 100m2, com construção de garagem coberta, não restou minimamente comprovada. Além disso, o réu não deduziu pedido reconvencional, fórmula regular para o réu deduzir pedido em face do autor, não se podendo, portanto, considerar a referida compensação, que sequer foi quantificada, nem foi objeto de contrato verbal ou escrito.” Nesse contexto, mostra-se irrelevante a natureza jurídica do referido acordo verbal, quer porque não houve demonstração inequívoca da existência de negócio jurídico apto para configurar a novação, quer porque ainda que se admitisse a existência de novação, é certo que por se tratar de uma nova obrigação, impõe-se ao devedor o respectivo adimplemento. No caso, como visto, ficou comprovado o inadimplemento da obrigação principal, e também não logrou o requerido sequer demonstrar ter cumprido os termos do alegado novo ajuste a que se diz ter obrigado. Portanto, escorreito o entendimento esposado pela magistrada sentenciante, que deve ser confirmado (ID 52831907). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023